Tribunal: STJ
Processo: 0034655-19.2022.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2781328 - MS (2024/0410415-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: D R DA C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMBARGADO
: A R DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL ATESTADA POR
CERTIDÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo regimental interposto pelo
embargante, em razão de sua manifesta intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão
que não conheceu do agravo regimental por intempestividade, considerando a
alegação do embargante de que o prazo recursal teria sido observado com base na data
de sua intimação eletrônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme o
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já apreciada.
4. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao
julgado, entre seus fundamentos e sua conclusão, o que não ocorre no caso, pois a
decisão de não conhecimento do recurso decorre logicamente da intempestividade
constatada.
5. A decisão colegiada embargada foi expressa e fundamentada ao assentar o
não conhecimento do agravo regimental em razão de sua manifesta intempestividade,
com base na certidão da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, que não foi
impugnada pela defesa no momento processual adequado.
6. A irresignação do embargante, sob o pretexto de sanar contradição, revela
mero inconformismo com o resultado do julgamento e intenção de rediscutir questão
já decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Messod Azulay Neto votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52563972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: bf7c92f2-3cd3-4c29-9ad0-45a3a97fc661

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52563972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: bf7c92f2-3cd3-4c29-9ad0-45a3a97fc661

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2781328 - MS (2024/0410415-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: D R DA C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMBARGADO
: A R DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL ATESTADA POR
CERTIDÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo regimental interposto pelo
embargante, em razão de sua manifesta intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão
que não conheceu do agravo regimental por intempestividade, considerando a
alegação do embargante de que o prazo recursal teria sido observado com base na data
de sua intimação eletrônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme o
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já apreciada.
4. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao
julgado, entre seus fundamentos e sua conclusão, o que não ocorre no caso, pois a
decisão de não conhecimento do recurso decorre logicamente da intempestividade
constatada.
5. A decisão colegiada embargada foi expressa e fundamentada ao assentar o
não conhecimento do agravo regimental em razão de sua manifesta intempestividade,
com base na certidão da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, que não foi
impugnada pela defesa no momento processual adequado.
6. A irresignação do embargante, sob o pretexto de sanar contradição, revela
mero inconformismo com o resultado do julgamento e intenção de rediscutir questão
já decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por D R DA C (e-STJ fls. 397-402) em
face do acórdão desta Quinta Turma (e-STJ fls. 387-391), que não conheceu do agravo regimental
por ele interposto, em razão da manifesta intempestividade.
Documento eletrônico VDA52563969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:10
Código de Controle do Documento: a1f73f12-cb91-48a0-ad85-1cccd724bfc9

O embargante sustenta, em apertada síntese, a existência de contradição no v. acórdão,
uma vez que o prazo para a interposição do agravo regimental teria sido observado pelo recorrente.
Afirma que, ao considerar a data de sua intimação eletrônica, o recurso interposto seria tempestivo,
razão pela qual pugna pelo saneamento do vício e, consequentemente, pelo conhecimento e análise
do mérito do agravo regimental.
Não houve impugnação pela parte embargada (e-STJ fl. 413).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos. Contudo, no mérito, não merecem
acolhimento.
Consoante o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria devidamente
apreciada, com o propósito de obter resultado diverso do que decorreu da análise e do
convencimento do órgão julgador.
No caso em apreço, o embargante aponta a existência de contradição no acórdão que
não conheceu de seu agravo regimental, por intempestividade. A decisão colegiada embargada está
fundamentada nos seguintes termos (e-STJ fls. 390-391):
A insurgência não merece conhecimento.
Nos termos dos arts. 39 da
e 258 do Regimento Interno do
Lei n. 8.038/1990
Superior Tribunal de Justiça, o prazo para a interposição de agravo regimental é de 5
dias. Mesmo após a entrada em vigor do CPC de 2015, o referido prazo continuou
sendo regido pelo
da
art. 39
Lei n. 8.038/1990.
Caso o réu seja assistido pela Defensoria Pública, a contagem é em dobro, por força
do
I, da Lei Complementar n. 80/1994, motivo pelo qual o prazo do ora
art. 128,
agravante era de 10 dias.
No caso, conforme consta da Certidão de Prazo Recursal lançada nestes autos (e
STJ fl. 377) o prazo para interposição de agravo regimental em relação à decisão
agravada teve início em
e término em
porém o recurso somente
3/2/2025
12/2/2025,
foi interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, representante
do agravante, em 18/02/2025.

Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado não padece de qualquer
vício. A decisão colegiada foi expressa e fundamentada ao assentar o não conhecimento do agravo
regimental em razão de sua manifesta intempestividade, com base na Certidão da Secretaria de
Processamento de Feitos do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fl. 377). A mencionada Certidão,
dotada de fé pública, atestou o transcurso do prazo recursal e não foi objeto de impugnação pela
defesa no momento processual adequado.
A irresignação do embargante, sob o pretexto de sanar uma suposta contradição, revela,
na verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento e a nítida intenção de rediscutir a
questão processual atinente à tempestividade do seu recurso.
A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios, como cediço, é aquela interna ao
julgado, existente entre seus fundamentos e a sua conclusão, o que manifestamente não ocorre na
espécie, pois a conclusão de não conhecimento do recurso decorre logicamente da premissa de sua
intempestividade.
Com efeito, "os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão,
sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a
sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão no v.
acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já
(EDcl no AgRg nos EDcl nos
Relator Ministro Messod
apreciada"
EAREsp n. 1.604.546/PR,
Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
08/02/2023,
22/02/2023)
Documento eletrônico VDA52563969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:10
Código de Controle do Documento: a1f73f12-cb91-48a0-ad85-1cccd724bfc9

Diante do exposto, não se vislumbra a existência de qualquer vício no acórdão
embargado, sendo manifesta a pretensão do embargante de obter, por via oblíqua, a reapreciação
de questão já decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA52563969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:10
Código de Controle do Documento: a1f73f12-cb91-48a0-ad85-1cccd724bfc9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0410415-3
AREsp 2.781.328 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00346551920228120001 0034655192022812000150001 346551920228120001
34655192022812000150001
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A R DA S
AGRAVADO
: D R DA C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica - Contra a
Mulher
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: D R DA C
EMBARGADO
: A R DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Messod Azulay Neto votaram
com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.
C542245485584980122254@
2024/0410415-3 - AREsp 2781328 Petição : 2025/0079593-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52446384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 17:51:55
Código de Controle do Documento: FD80A2A0-77F7-4083-B718-3CCD6B2DBB96